Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004537-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ERMELINDA DE ARRUDA BARROS - CPF: 229.552.671-04 (AGRAVADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica e arbitrou os honorários periciais em R$ 4.000,00.

2.

A controvérsia de origem decorre de alegação de contratação de empréstimo consignado, embora tenham sido realizados descontos relativos a cartão de crédito consignado. A instituição financeira sustenta que a perícia incide sobre um único contrato e que o valor fixado é desproporcional à complexidade da prova.

3.

O pedido recursal busca a redução dos honorários periciais para patamar compatível com a extensão do exame, com possibilidade de nomeação de outro perito em caso de recusa do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na adequação do valor dos honorários periciais, fixados em R$ 4.000,00, à natureza e à complexidade da perícia grafotécnica determinada para exame de autenticidade de assinatura em um único contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os honorários do perito devem guardar correspondência com a natureza da prova, sua extensão, o tempo estimado para execução e o grau de complexidade do exame.

6.

A perícia grafotécnica determinada recai sobre um único instrumento contratual. Embora a prova exija conhecimento técnico especializado, o objeto do exame é delimitado e não revela peculiaridade excepcional.

7.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se excessivo para a hipótese concreta, pois ultrapassa o necessário para remunerar adequadamente perícia grafotécnica restrita à aferição de autenticidade de assinatura em documento individualizado.

8.

A jurisprudência do TJMT admite a revisão dos honorários periciais quando verificada desproporção entre o valor arbitrado e a complexidade da prova, inclusive em casos de perícia grafotécnica de menor complexidade.

9.

A redução da verba para R$ 2.000,00 preserva a justa remuneração do trabalho técnico e evita despesa processual excessiva, sem impedir a produção da prova.

10.

Caso o perito nomeado não concorde com a remuneração fixada, poderá declinar do encargo. Nessa hipótese, caberá ao juízo de origem nomear outro profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais devem observar a natureza, a extensão e a complexidade da prova técnica. 2. É cabível a redução dos honorários de perícia grafotécnica quando o exame recair sobre um único contrato e o valor arbitrado se revelar desproporcional. 3. A recusa do perito em aceitar a remuneração fixada autoriza a nomeação de outro profissional.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1016996-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023, pub. 16.09.2023; TJMT, AI no 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2020, pub. 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória ajuizada por Ermelinda de Arruda Barros, que determinou a realização de perícia grafotécnica e arbitrou os honorários periciais em R$ 4.000,00.

Consta do recurso que, na origem, a autora sustenta ter celebrado contrato de empréstimo consignado, embora estejam sendo realizados descontos relativos a cartão de crédito consignado, razão pela qual ajuizou demanda visando à declaração de nulidade do contrato, à restituição dos valores descontados e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante afirma ter apresentado contestação com juntada do contrato impugnado, e informa que, após a réplica, foi determinada a produção da prova pericial.

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade da prova grafotécnica determinada, por recair sobre um único contrato e não exigir atividade técnica excepcional, ressaltando, ainda, que o montante fixado supera o valor disponibilizado à parte autora e destoa da média usualmente praticada em casos análogos. Sustenta, assim, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba pericial.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reduzir os honorários periciais a patamar compatível com a complexidade do exame, ou, subsidiariamente, que sejam consultados outros profissionais, em caso de recusa do expert nomeado.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 344964352).

Sem contrarrazões (id 345828865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à aferição do valor fixado a título de honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica no valor de R$ 4.000,00. O agravante insurge-se contra esse arbitramento, afirmando que a perícia recairá sobre um único contrato e que o valor fixado se mostra desproporcional à complexidade do encargo.

A remuneração do expert deve guardar correspondência com a natureza da perícia, com sua extensão, com o tempo estimado para sua execução e com o grau de complexidade efetivamente envolvido, de modo a assegurar justa contraprestação ao profissional sem impor à parte encargo excessivo.

No caso, a perícia grafotécnica foi determinada para apurar a autenticidade de assinatura aposta em um único instrumento contratual, circunstância destacada pelo próprio agravante desde a interposição do recurso. Embora a especialização inerente à prova grafotécnica não possa ser desconsiderada, também não se pode perder de vista que o objeto do exame é delimitado e, ao menos em princípio, não revela peculiaridade extraordinária apta a justificar a manutenção da verba no patamar em que fixada.

Nessa perspectiva, o montante de R$ 4.000,00 revela-se elevado para o caso concreto, pois supera o que ordinariamente se mostra necessário para remunerar, de forma adequada e digna, perícia grafotécnica circunscrita à verificação de autenticidade de assinatura em documento individualizado.

A jurisprudência desta Corte admite a revisão dos honorários periciais quando evidenciada desproporção entre o valor arbitrado e a complexidade da prova. No Agravo de Instrumento n. 1002047-49.2020.8.11.0000, reconheceu-se que, em perícia grafotécnica destinada apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura aposta em contrato, a verba honorária deve ser ajustada aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a redução do valor fixado, sem imposição de aceitação compulsória do encargo pelo profissional nomeado.

Em igual sentido, no Agravo de Instrumento n. 1016996-73.2023.8.11.0000, assentou-se que, em perícia grafotécnica de baixa complexidade, o valor proposto pelo expert deve guardar relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido e com as particularidades da causa, sob pena de arbitramento excessivo. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA -
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
– HONORÁRIOS DO EXPERT FIXADOS EM
VALOR

EXORBITANTE
– PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
I – Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o
valor
proposto.
II - O
valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) proposto pelo perito não guarda relação de proporcionalidade nem com o bem da vida do processo, nem com o labor a ser desenvolvido, consistente em
perícia

grafotécnica
de baixa complexidade. (N.U 1016996-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

A solução mais adequada, à vista das particularidades destes autos, é a redução da verba para R$ 2.000,00, quantia que melhor concilia, de um lado, a justa remuneração do trabalho técnico especializado e, de outro, a necessidade de evitar a imposição de despesa processual excessiva à parte incumbida de seu adiantamento. Tal montante remunera de forma compatível a atividade pericial a ser desempenhada, sem esvaziar o direito à prova nem desconsiderar a natureza especializada do exame grafotécnico.

Também não há óbice jurídico para que, caso o expert nomeado não concorde com a remuneração ora arbitrada, decline do encargo, hipótese em que competirá ao juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional. Essa solução preserva, simultaneamente, a dignidade da atividade pericial, a efetividade da instrução probatória e a observância dos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o arbitramento da verba.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00, facultada ao perito a recusa do encargo, caso não concorde com o valor ora fixado, devendo o juízo de origem, nessa hipótese, proceder à nomeação de outro profissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026